Tribunal: TJSP
Processo: 2145354-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Presentes os requisitos prescritos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Prescrição da dívida incontroversa – Possibilidade de revisão da decisão no curso do feito, caso constatada a regularidade da cobrança do débito ou da informação lançada – Decisão mantida.

Agravo não provido.